Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-72.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para a fixação dos alimentos, leva-se em consideração a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em atenção ao art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Com a maioridade civil cessa a obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos, ocasião em que se extingue o poder familiar (art. 1.635, III, do CC/02). Entretanto, é possível a permanência do encargo alimentar, fundado na relação de parentesco, desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover sua própria subsistência.
3. Inexistindo nos autos elementos que justifiquem a majoração da verba alimentícia prestada pelo alimentante, a improcedência do pedido de revisão se impõe.
4. Apelação conhecida e provida. Pedido julgado improcedente.